Tribunal: TJMT
Processo: 1021869-24.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021869-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 034.469.991-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 208.237.461-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO ARAUJO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS MACHADO ARAUJO (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 034.469.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 208.237.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 456.027.588-28 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), CERIS DIONE TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 568.909.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMA LUIZA MACHADO ARAUJO - CPF: 616.674.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONSTRIÇÃO DE NOVOS BENS DE PROPRIEDADE DOS DEVEDORES – EXCESSO À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CONDICIONADA À ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA E DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL JÁ PENHORADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – DESISTÊNCIA DE PARTE DO RECURSO – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE TOCANTE DESPROVIDO.

Se a parte credora que alega excesso de constrição de bens para garantia do pagamento da dívida executada, não apresenta provas concretas relativas ao suposto excesso, deve ser mantido o bloqueio determinado pelo Juízo de origem, sobretudo quando pendente o cumprimento da ordem judicial concernente à atualização da dívida e da avaliação do bem que já garante a execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021869-24.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIOS DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO e ANTÔNIO CARLOS MACHADO ARAÚJO

AGRAVADO(S):

BANCO SISTEMA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pelos
ESPÓLIOS DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO e ANTÔNIO CARLOS MACHADO ARAÚJO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n.º 0005014-52.1995.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S/A
, que homologou o laudo de avaliação do imóvel de matrícula 47.664 do CRI de Rondonópolis/MT, bem como determinou a expedição de mandado de constatação e penhora, a ser cumprido no imóvel registrado sob o nº 43.619, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis – MT, denominado Fazenda Três Irmãos, a fim de identificar quais são as atividades exploradas e operações atuais, quem são os atuais responsáveis e quais os contratos vigentes para exploração da propriedade, como também certificar se realmente os executados são produtores rurais e a existência de insumos agrícolas estocados (ex. lavoura de soja/milho/feijão) e/ou demais bens passíveis de penhora e, em caso positivo, efetuar a penhora sobre os bens de propriedade dos executados devidamente identificados, nomeando-se o exequente como depositário.

Sob a alegação de vícios nessa decisão, a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Nessa senda, a parte agravante aduz que além de o juízo a quo não ter observado o princípio da não surpresa ao proferir o decisum recorrido, teve por norte o valor do saldo devedor apresentado pelo Agravado, deixando de levar em consideração que o débito não pode ser corrigido pelo INPC, mas pela TR.

Assegura que as partes firmaram acordo, o qual foi devidamente homologado, e embora seja dado prosseguimento no feito pelo valor do acordo celebrado pelas partes, que à época importava em
R$460.000,00
(quatrocentos e sessenta mil reais), devido a situações alheias às suas vontades, o referido débito não foi quitado pelos agravantes.

Afirma que atualmente, o saldo devedor corrigido pela TR e juros não capitalizados de 1% ao mês, além de honorários advocatícios à razão de 20% e multa de 10% sobre aquele montante, totaliza
R$ 3.168.380,36
(três milhões, cento sessenta e oito mil, trezentos oitenta reais e trinta e seis centavos).

Discorre que apresentou imóvel rural matriculado sob o nº 47.664 do CRI de Rondonópolis e avaliado em
R$ 4.578.443,03
(quatro milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e três centavos), o qual não está sendo aceito pelo exequente/agravado sob a alegação de que tal imóvel não é suficiente para garantia do crédito perseguido, uma vez que, segundo seus cálculos, perfaz
R$ 8.236.298,09
(oito milhões, duzentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e nove centavos).

Anota que
“a r. decisão agravada não deu qualquer destino à constrição do imóvel objeto da matrícula nº 47.664 do C.R.I. da Comarca de Rondonópolis e, mais, ainda se valendo do mesmo dispositivo, ordena a constrição do imóvel objeto da matrícula nº 43.619 do C.R.I. da Comarca de Rondonópolis”
(sic).

Por fim, alega que

a r. decisão agravada que altera e amplia a penhora nos autos, sem audição dos devedores, incorre em decisão surpresa, consoante previsão nos arts. 9, 10 e 853, todos do CPC.

E, ainda, argumenta que a decisão agravada além de ferir o princípio da não surpresa, incorre em excesso de penhora, albergando flagrante excesso de execução e, com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal
“ou, alternativamente, seja concedido o efeito suspensivo parcial ao recurso, para permitir, tão somente, a apuração do saldo devedor da execução pela contadoria judicial, em conformidade com o acordo aqui denunciado e a fluência do prazo para que o Agravado se manifeste sobre a aplicação do índice TR para correção monetária do débito”
(sic).

Comprovou o recolhimento do preparo recursal sob o Id. 63013992.

A parte agravada manifestou nos autos se contrapondo ao pleito inicial da parte agravante (Id. 63196460).

A tutela recursal foi por mim indeferida em 27/10/2020 (ID. 63747450).

Por meio da petição de Id. 65702951, os agravantes requerem a
“DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO no que pertine aos fundamentos voltados à utilização do índice de correção monetária do débito, uma vez que a decisão de primeiro grau afirma que o tema não foi objeto de decisão na primeira instância, e o duplo grau de jurisdição não comunga do fenômeno da supressão de instância”,
bem como “
o prosseguimento e conhecimento do recurso apenas em relação aos fundamentos de reforma da decisão agravada quanto à homologação da avaliação”
.

Contrarrazões ofertadas pelo banco agravado, que sustenta o caráter protelatório do presente recurso, eis que o feito executivo tramita na origem há mais de 20 (vinte) anos, sob o fundamento de que
“a r. DECISÃO AGRAVADA não alterou a penhora do imóvel de matrícula 47.664 do CRI de Rondonópolis. Muito pelo contrário, tão somente postergou a apreciação do pedido de alienação do bem, sem que tenha havido qualquer conteúdo decisório a respeito de tal penhora”
, e que, ainda, não há falar em decisão surpresa, já que
“a necessidade de se determinar a penhora antes de intimado o devedor se dá justamente para que seja garantida a efetividade da execução. Isso porque, caso contrário, o “aviso prévio” ao executado de que os seus bens seriam constritos serviria, na realidade, a permitir que fossem adotadas medidas para que se impedisse a efetivação da penhora”-
sic ID. 66320996.

Quanto a impugnação à avaliação, sustenta que
“embora aleguem haver erro na avaliação do i. Perito, sequer se dão ao trabalho de apontar especificamente onde residiriam tais erros. Apenas afirmam, genericamente, estar a avaliação errada e pleiteiam seja aceita avaliação feita unilateralmente por eles próprios, elaborada antes mesmo de expedido o laudo pericial final e que atingiu valor mais de 10 vezes maior do que o laudo homologado.”

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

De início, como o pedido de desistência total ou em parte do recurso pode ocorrer em qualquer momento e sem o consentimento do agravado,
não conheço de parte do recurso
quanto
à utilização do índice de correção monetária do débito, na forma deduzida pela parte agravante na petição lançada sob o ID. 66320996, de modo que passo a análise das razões apenas nos que diz respeito aos demais temas abordados.

No que diz respeito à tese do banco agravado que a decisão agravada que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial não possui cunho decisório, entendo que não merece prosperar, uma vez que condicionada à outras medidas constritivas.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)
Noutra senda, analisando os termos dos petitórios do exequente (fls.539/544; fls.596/601; fls.611/612v; fls.618/622) e da parte executada (fls.521/538; fls.594/595; fls.616/617) e, considerando que a alegação dos executados não preenche os requisitos do artigo 873 do Código de Processo Civil, hei por bem em HOMOLOGAR a avaliação de (fls.484/518) e sua retificação de (fls.602/verso), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Neste sentido, a jurisprudência assente que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO D SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEIS. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO CONSENTÂNEA COM A PRÁTICA MERCADOLÓGICA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PREVALÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação dos imóveis objeto de penhora no curso processual como forma de ser assegurado o pagamento, ainda que parcial, do débito exequendo, o apurado reveste -se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, as cotações alcançadas, afigurando -se revestidas de critérios técnicos e providas de presunção de legitimidade, não podem ser desqualificadas sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, daí porque, não divisados esses vícios, afigura - se inviável que o inconformismo da parte seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado, notadamente quando evidenciado que a apuração promovida pelo avaliador judicial refletira a realidade mercadológica, afigurando -se razoável. 3. As alegações agitadas pela parte com a finalidade de subsidiar o inconformismo que manifestara n conformidade da moldura de fato descortinada não implicam alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má -fé, encerrando simples exercício dialético em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má -fé. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (TJ -DF 07152714620178070000 DF 0715271 -46.2017.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 06/04/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2018.) (Grifo nosso)

Ademais, postergo a apreciação do pedido de expropriação do bem (fl.612v, item III), objeto da matrícula nº 47.664 do CRI local, devendo os autos serem remetidos à Contadora Judicial para atualização do valor atinente à avaliação, bem como, concedo à parte exequente o prazo de (10) dez dias, para acostar demonstrativo de cálculo do débito atualizado e, vindo aos autos, dê -se vista às partes para manifestação em (5) cinco dias.

No que tange aos pedidos de (fls.548/574; fl.598, item II; fl.612, item IV; Ref: 4, item II), entendo que devem ser acolhidos parcialmente, assim, com fulcro no artigo 835, inciso V do Código de Processo Civil, defiro a expedição de termo de penhora atinente à cota -parte atinente aos executados, devendo a parte exequente, no prazo de (10) dez dias, recolher os emolumentos atinentes à averbação da constrição junto à matrícula do imóvel de nº 43.619 do Cartório de Registro de Imóveis desta urbe (fls.559/569) e, após, proceda -se a serventia o envio do ofício por Malote Digital, remetendo -se cópia do termo retromencionado.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do CPC, intimando -se os executados, inclusive, cônjuges. Após, expeça -se mandado de avaliação e intimação, em consonância com o artigo 870 e seguintes do CPC. Em relação aos imóveis de matrículas nº 8.647, nº 13.837 e nº 26.908 do CRI local (fls.549/556), determino a intimação da parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, acoste as cópias atualizadas das matrículas, sendo legíveis e completas, devendo, inclusive, comprovar a essencialidade das constrições, a fim de se evitar excesso à execução.

Por fim, observa -se que o exequente às (fls.613/615; fl.620; Ref:4), requer, “com urgência, a expedição de mandado de constatação e penhora para a Fazenda Três Irmãos (matrícula nº 43.619 CRI local), para que seja constatado, através de Oficial de Justiça; (i) quais as operações e atividades atuais, quem são os responsáveis e quais os contratos vigentes para exploração da propriedade (p. ex. se a fazenda está arrendada, quem são as pessoas que a estão explorando e para que atividades, a quem são feitos os pagamentos pela exploração e de que forma), com a consequente penhora de eventuais recebíveis dos executados que forem identificados; (ii) se realmente os executados são produtores rurais e se existem insumos agrícolas estocados (ex. lavoura de em caso positivo, efetuar a penhora sobre os bens de propriedade dos executados identificados, nomeando -se o exequente como depositário e, por conseguinte, expedindo -se mandado para que se autorize apenhora, a remoção, o transporte e a comercialização dos grãos penhorados; Na eventualidade do término da colheita dos grãos, o banco sistema requer seja determinada ao Oficial de Justiça a constatação (i) de eventual armazenamento dos grãos nas dependências da propriedade dos executados ou em outra localidade a ser especificada, ou (ii) se houve o encaminhamento dos grãos para comercialização, especificando -se como e para quem será realizada a respectiva venda.” Pois bem, denota -se que o pedido retro, enquadra -se no disposto no artigo 835, inciso VI do Código de Processo Civil e artigo 86 do Código Civil, devendo, entretanto, ser acolhido em parte.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE GRÃOS. LAVOURA DE SOJA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Em que pesem os princípios da menor onerosidade, proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto devem ser relativizados ante a alegação da ré, de que os agravantes e seus familiares são executados em diversas ações por ela propostas na Comarca de Tupanciretã, cuja dívida supera a cifra de R$ 3 milhões de reais, sendo possível que, em caso de liberação dos grãos, poderão negociar o produto com terceiros, dificultando ou mesmo inviabilizando a satisfação do crédito ora perseguido. Manutenção da decisão agravada que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70073361420, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 26/07/2017).

Face todo o exposto, com fulcro no artigo 835, inciso VI do Código de Processo Civil e artigo 86 do Código Civil, entendo por bem em deferir parcialmente o pedido formulado pelo exequente (fls.613/615; fl.620; Ref:4) e, determino à serventia para que expeça mandando de constatação e penhora, a ser cumprido no imóvel registrado sob o nº 43.619, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis – MT, denominado Fazenda Três Irmãos, a fim de: (i) identificar quais são as atividades exploradas e operações atuais, quem são os atuais responsáveis pela exploração, quais os contratos vigentes para exploração da propriedade e como tem sido feitos os pagamentos aos proprietários da fazenda; (ii) certificar se realmente os executados são produtores rurais e a existência de insumos agrícolas estocados (ex. lavoura de soja/milho/feijão) e/ou demais bens passíveis de penhora e, em caso positivo, efetuar a penhora sobre os bens de propriedade dos executados devidamente identificados, nomeando -se o exequente como depositário; (iii) na eventualidade do término da colheita dos grãos, constatar a existência de eventual armazenamento dos grãos nas dependências da propriedade dos executados ou em outra localidade a ser especificada ou do encaminhamento dos grãos para comercialização, especificando -se como e para quem será realizada a respectiva venda.

Em havendo penhora, ressalto que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do CPC, intimando -se os executados, inclusive, cônjuges. Expeça -se o necessário (...)” – sic
ID. 62846473 – fls. 104/109.

Sobre a avaliação do bem já penhorado, denota-se que a perícia técnica judicial, consoante laudo acostado no Id. 62846472 - Págs. 21/55 -, chegou a conclusão de que
“Apurou-se para a data de 12 setembro de 2018 na condição de pagamento a vista, o valor em moeda corrente do país (reais), para os imóveis da matrícula n. 47.664 com área topográfica total de 825,2705 ha, em R$5.606.671,30 (cinco milhões seiscentos e seis mil seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos)”.

Todavia, os autos também revelam que, em
20/08/2019
, após impugnação apresentada pelas partes, o laudo foi em parte retificado, já que o perito verificou que, de fato,
“
uma faixa de terras medindo
170,8773 hectares
foi desapropriada da propriedade objeto do presente laudo”,

de modo que a área garantidora do feito executivo, agora, equivale apenas “
654.3932 hectares X o valor do hectare a que se chegou no Laudo, de R$6.793,73 (seis mil setecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), o valor total da área, excetuada a área desapropriada, perfaz o quantum de
R$4.445.770,71 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil setecentos e setenta reais e setenta e um centavos).
”
– sic
ID 62846473 - Pág. 64/65.

E, por meio da decisão agravada, o magistrado de primeiro grau homologou a avaliação, culminando com a insurgência dos agravantes sob o fundamento de que o valor da dívida totaliza R$ 3.168.380,36 (três milhões, cento sessenta e oito mil, trezentos oitenta reais e trinta e seis centavos), de modo que, no seu entender, o bem é suficiente para garantir a dívida, salientando, ainda,
“o Agravado superestima seu crédito aplicando índice de correção monetária, em desacordo com o acordo celebrado nos autos e que passou a nortear o prosseguimento da execução”
.

Assim, defendem que
“O excesso de execução se constata no deferimento de providências constritivas de bens, para além do imóvel já constrito nos autos e que, segundo a r. decisão homologatória da avaliação - impugnada em fundamentos abaixo –, ainda que remotamente persistente, sobeja o valor da dívida que é manifestamente inferior ao valor apontado pelo Agravado” – sic.

Da decisão agravada é possível verificar que juízo
a quo
postergou o pedido do banco agravado acerca da expropriação do imóvel,
objeto da matrícula nº 47.664, por vislumbrar a necessidade dos autos serem remetidos à Contadora Judicial para atualização do valor atinente à avaliação, como também do banco exequente acostar demonstrativo de cálculo do débito atualizado.

No entanto, antes mesmo de tais informações, ordenou, no mesmo ato, a constrição de outros bens de propriedade dos devedores/agravados, o que, nesse momento processual, apesar de tramitar por mais de 20 (vinte) anos, sobreleva eventual excesso à execução.

Isso porque, segundo o
decisum
combatido, foi determinada a expedição de termo de penhora atinente à cota-parte dos executados junto ao imóvel matriculado sob o n. 43.619 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, denominado Fazenda Três Irmãos, como também eventual produção de grãos pelos agravantes.

Ocorre que o banco agravado, nesta via recursal, apresentou planilha do débito atualizado no montante de R$8.236.298,09 (oito milhões duzentos e trinta e seis mil duzentos e noventa e oito reais e nove centavos), o que coloca em xeque os argumentos tecidos pelos agravantes

Por essa razão, escorreito o entendimento do juiz ao postergar a apreciação do pedido de expropriação do bem, objeto da matrícula nº 47.664 do CRI local, e determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial para atualização do valor atinente à avaliação e determinar a juntada de cálculo do débito atualizado, notadamente porque o excesso a execução será averiguada posteriormente.

Alias, verifica-se da decisão que analisou os embargos de declaração, opostos na origem, a seguinte ressalva:

“(...) No que tange à alegação de excesso de execução (ID.40939363), por erro de cálculo, devendo ser utilizado o índice de correção monetária TR, matéria esta, alheia à decisão embargada, hei por bem em determinar a intimação da parte exequente, para manifestação em (10) dez dias (...)”
.

Portanto, ausente qualquer prejuízo aos agravantes de plano aferível, ante a possibilidade de levantamento da constrição que recairá sobre os outros bens dos agravantes, caso o magistrado de origem perceba o excesso após a atualização não só da dívida, como também da avaliação do bem já penhorado.

A propósito, guardadas as devidas peculiaridades, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - PENHORA SEM AVALIAÇÃO DO BEM - MERA IRREGULARIDADE - EXCESSO DE PENHORA - NÃO COMPROVAÇÃO - AVALIAÇÃO PENDENTE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - Por afronta ao instituto da preclusão consumativa e em observância à vedação à supressão de instância, é insuscetível de cognição o capítulo recursal que efetua indevida inovação em relação às teses regularmente apresentadas ao juízo de origem -
A pendência de avaliação do bem não enseja a nulidade do termo de penhora do imóvel, por ser mera irregularidade, passível de correção a qualquer tempo - Não há como verificar eventual excesso de penhora antes de adequada avaliação do bem.”
(TJ-MG - AI: 10000205623283001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano ou de inefetividade do processo, além de que a medida seja reversível. Ausentes tais requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência
. 2. Se a parte credora que alega excesso de constrição de bens para garantia do pagamento da dívida executada, não apresenta provas concretas relativas ao suposto excesso, deve ser mantido o bloqueio determinado pelo Juízo de origem, sobretudo quando o valor cobrado ainda sofrerá atualização.”
(TJ-MG - AI: 10000205733512001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021)

Já no que diz respeito à infringência ao princípio da não surpresa, ante a ausência de oitiva prévia dos executados, ora agravantes, há de se dizer que a execução se faz no interesse do credor (art. 797 do CPC), portanto, como salientado na decisão recorrida, cabe
àquele a escolha dos bens que devem ser constritos e, ainda, a fim de preservar a sua eficácia, poderá o juízo determinar providências sem o contraditório
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO - PENHORA – DECISÃO SUPRESA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.
Na ação de execução, a fim de preservar a sua eficácia, algumas providências podem ser determinadas pelo Juízo sem o contraditório prévio, para evitar a frustração dolosa do cumprimento
.”
(TJ-MT - AI: 10126485120198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Por não vislumbrar qualquer das hipóteses capaz de ensejar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, eis que observado o princípio da ampla defesa, deixo de acolher o pleito da parte agravada nesse sentido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021